Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0715827-92.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIVANIA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por LUCIVÂNIA FRANCISCO DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo objetivo é obter a realização da cirurgia de retirada de dispositivo contraceptivo "Essure". A autora, na inicial, esclareceu que o referido dispositivo é um método definitivo de contracepção e que, a partir de 2012, hospitais públicos passaram a oferece-lo às pacientes do SUS mediante verdadeiros mutirões de cirurgias esterilizadoras. Asseverou que, diante de sérias complicações oriundas do dispositivo Essure, a ANVISA cancelou definitivamente o registro do contraceptivo em 24.09.2018. Requereu, assim, a concessão da tutela de urgência antecipada, para determinar que o Ente Federativo iniciasse “todas as tratativas” visando à realização da cirurgia “em algum hospital privado do Distrito Federal” especializado neste tipo de intervenção médica, custeando integralmente todos os procedimentos afetos ao procedimento”, ou efetuasse a retirada do “dispositivo Essure de contracepção e respectivos fragmentos, com todos os procedimentos pré-operatórios devidamente respeitados, designando os profissionais médicos especializados em tal intervenção cirúrgica”. A ação foi distribuída ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que analisando a tutela de urgência, proferiu a seguinte decisão: A Resolução no 12, de 13 de outubro de 2019, desta Corte de Justiça, alterou a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, que passou a se denominar 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA e SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (art. 2o). No artigo 3o, do referido ato normativo, destaca-se a competência do referido juízo para conhecer e processar as NOVAS ações sobre saúde pública do DF. (destaquei). Somente nesta data, e até o presente momento, já foram propostas 12 AÇÕES sobre o mesmo tema, qual seja, pedido, formulado por várias autoras, em processos individuais, de retirada do dispositivo contraceptivo ESSURE dos seus órgãos reprodutores, por força de inúmeras complicações de saúde médica. Embora individualizadas as ações, não se pode deixar de observar que refletem um problema de saúde pública de cunho geral, direcionado ao Distrito Federal, mesmo porque centenas, quicá milhares, de mulheres, apresentam problemas símiles, motivadores das ações em tela, o que, tecnicamente, não evidencia problema individual, mas coletivo, afeto à saúde pública, a demandar a atuação, para resolução, da Vara de Saúde do DF, por força do espectro normativo que delimita sua atuação. No mais, as ações sob a égide dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força da Lei que as rege, procedimentalmente, qual seja, 9099/95, inadmite ações que demandem maior apuração instrutória, sob a ótica da complexidade, de forma que o argumento, linear, de que deve processar todas as ações até 60 salários mínimos, NÃO se sustenta, por si só, mesmo porque, por força do normativo em destaque, a sua competência, para processamento de ações até o valor da causa de 60 salários mínimos, somente se sustenta sob os seguintes parâmetros: a) caso a ação se qualifique como causa cível de MENOR COMPLEXIDADE; b) não demande instrução probatória de maior alcance jurídico, frente à complexidade da matéria. Nos casos em destaque, há que se definir, inclusive, se as complicações em destaque, noticiadas na exordial, são decorrentes, ou não, do referido dispositivo, o que, a toda evidência, não pode ser desprezado, frente ao cenário fático-jurídico apresentado. Nesse sentido, ouça-se o Ministério Público, em 2 dias, a fim de que se pronuncie como fiscal da ordem jurídica, especialmente no tocante à competência. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, 3 de abril de 2020. ARILSON RAMOS DE ARAUJO. JUIZ DE DIREITO Sobreveio parecer do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 16120182), cuja manifestação foi no sentido de declinar os autos à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, em razão da necessidade de perícia médica complexa e de eventuais provas técnicas. Quanto ao pedido de tutela de urgência, verificou o parquet estarem presentes todos os requisitos autorizadores previstos no art. 300, do CPC, razão pela qual oficiou pelo seu deferimento. Subsequentemente, foi prolatada sentença extintiva pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, reconhecendo a necessidade de produção de prova pericial complexa, extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada na incompetência do Juizado Especial (art. 51, II, Lei 9.099/95), in verbis: Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei no 9099/95. A Resolução no 12, de 13 de outubro de 2019, desta Corte de Justiça, alterou a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, que passou a se denominar 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA e SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (art. 2o). No artigo 3o, do referido ato normativo, destaca-se a competência do referido juízo para conhecer e processar as NOVAS ações sobre saúde pública do DF. (destaquei). Versa a controvérsia em exame acerca do procedimento cirúrgico de “retirada do dispositivo contraceptivo ESSURE do seu órgão reprodutor, por força de inúmeras complicações de saúde médica.” A ação em destaque se imiscui em centenas, quicá milhares, da mesma espécie, submetidas ao crivo do Poder Judicante. Não se pode deixar de observar que refletem um problema de saúde pública de cunho geral, mesmo porque um número substancial de mulheres, talvez milhares, apresentou problemas símiles, motivadores das ações em tela, o que, tecnicamente, não evidencia problema individual, mas coletivo, afeto à saúde pública do DF, a demandar a atuação, para resolução, da Vara de Saúde do DF, por força do espectro normativo que delimita sua atuação. No mais, as ações sob a égide dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força da Lei que as rege, procedimentalmente, qual seja, 9099/95, inadmite ações que demandem maior apuração instrutória, sob a ótica da complexidade, de forma que o argumento, linear, de que deve processar todas as ações até 60 salários mínimos, NÃO se sustenta, por si só, mesmo porque, por força do normativo em destaque, a sua competência, para processamento de ações até o valor da causa de 60 salários mínimos, somente encontra respaldo caso concomitantes e coexistentes os seguintes parâmetros, técnicos, advindos da Lei 9099/95: a) a ação tem que se qualificar como causa cível de MENOR COMPLEXIDADE; b) não pode demandar instrução probatória de maior alcance jurídico, frente à complexidade da matéria. No caso em destaque, há que se definir, inclusive, se as complicações em destaque, noticiadas na exordial, são decorrentes, ou não, do referido dispositivo, o que, a toda evidência, não sinaliza fato que possa ser deslindado no restrito âmbito de cognição e viés probante da Lei no 9099/95, que rege procedimentalmente as ações propostas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. O Ministério Público, a quem, constitucionalmente, incumbe velar pela ordem jurídica, não apresenta conclusão diversa, ao destacar, em seu pronunciamento, que: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de obter a realização da cirurgia de retirada de dispositivo contraceptivo "Essure". A Resolução no 12, de 03 de outubro de 2019, editada pelo Tribunal Pleno do e. TJDFT e publicada em 09 de outubro de 2019, alterou a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e atribuiu a competência do referido juízo para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal, nos seguintes termos: Art. 2o. A 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal passa a denominar-se 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Art. 3o. A competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, ressalvadas: I - as ações que versam sobre responsabilidade civil; II - as ações civis coletivas; III - a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. Nesse sentido, tendo em vista a alegada necessidade de produção de perícia médica complexa e de eventuais provas técnicas, o que afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, verifica-se que a remessa do presente feito à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal é medida que se impõe. Há de se considerar, também, que a reunião dessas ações em um único juízo visa evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias em casos decididos separadamente, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.” (destaquei). Interessante se notar, ainda, que as decisões antecipatórias do mérito, juntadas pelo autor para robustecer os seus pedidos, foram, todas, proferidas pelo juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA e SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos dos processos no 0711534-10.2019.8.07.0018, 0710394-38.2019.8.07.0018 e 0711519-41.2019.8.07.0018, ou seja, todas do ano de 2019, o que evidencia, sem maiores discussões, a competência do referido juízo para apreciar e julgar ações que digam respeito à pretensão material em voga, prestigiando-se, com isso, a segurança jurídica, como fator inerente à prestação jurisdicional, solapando-se, desta feita, a possibilidade de decisões contraditórias sobre o mesmo tema. Observa-se, desta feita, a incompetência deste juízo para processar e julgar a pretensão em comento, em sintonia com os argumentos expendidos, a solução jurídica imperiosa é a extinção do feito, uma vez que o art. 51, II, da Lei 9099/95 não permite que se efetuem declínios de competência, regra técnica da lei procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, dentre os quais se inclui o da Fazenda Pública (art. 1o da Lei 12.153/09. Nesse prumo, JULGO EXTINTO O FEITO, com arrimo no art. 51, II, da Lei no 9099/95. Custas e honorários descabidos. Transitada, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. A parte autora e o parquet interpuseram recursos inominados contra a referida decisão, nos quais pugnam pela tutela recursal de urgência “com o objetivo de determinar que o Distrito Federal providencie tratamento adequado à parte autora”. A douta Promotoria de Justiça (em grau revisional) oficia pelo provimento dos recursos. É o sucinto relato. Decido Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, diante dos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (Ids 16337253 e 16337253). O (in)deferimento da tutela recursal pressupõe o exame (ainda que não definitivo) da competência do Juizado Especial Fazendário do sistema dos Juizados Especiais ao conhecimento da matéria. Pois bem. Conquanto factível o eventual impacto na saúde pública, em decorrência da grande demanda para o mesmo tipo de cirurgia (e com base nos mesmos fatos), como bem ponderado pelo e. Juízo de origem, não se pode desconsiderar que o processo instaurado no Juizado Especial Fazendário retrata situação individual (pedido cominatório), e não coletivo, e cuja estimativa econômica atribuída à obrigação de fazer aparentemente não extrapolaria, em juízo superficial, o valor de alçada. Além disso, não despontaria, a prima facie, a complexidade da produção probatória, diante da norma técnica acerca periculosidade do dispositivo "ESSURE" e da apresentação de minucioso laudo médico, acerca dos riscos à saúde e da natureza do procedimento médico, os quais trariam subsídios suficientes ao eventual exame da tutela antecipada. Portanto, não existiria obstáculo exauriente ao conhecimento da aludida ação perante o sistema dos Juizados Especiais, ainda que demandas similares individuais tivessem sido ajuizadas na 5a Vara de Fazenda Pública do DF, onde, em razão da competência especial, seria viabilizado o levantamento mais preciso do número de pessoas afetadas com o procedimento médico (fator insuficiente à extinção do processo sem análise de mérito). Reconheço, pois, a competência do Juizado Especial Fazendário do sistema dos Juizados Especiais, ainda que de forma não definitiva. No que concerne à tutela recursal de urgência, antecipo que, a meu sentir, é de se deferir o pedido liminar, uma vez evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, Artigo 300, I). No caso concreto, a probabilidade do direito desponta da divulgação, disponibilização e implantação (na rede pública de saúde) de dispositivo intrauterino, cujo registro teria sido cancelado, diante dos efeitos adversos à saúde das pacientes, as quais fazem jus à respectiva e imediata assistência médica ou tratamentos necessários, por meio do sistema único de saúde do Distrito Federal. De seu turno, o perigo de dano decorre dos riscos concretos à saúde da recorrente, incluindo o sofrimento psicológico, consoante se extrai do laudo médico, verbis: Tendo em vista a atuação deste perito medico no tocante a problemática apresentada pela paciente qual seja os problemas físicos decorrentes da manutenção do dispositivo ESSURE no corpo, venho por meio do presente laudo médico partir da história clinica colhida a seguir, apresentar a seguinte consideração que deverá ser levada em consideração para decidir acerca da necessidade da imediata retirada do mesmo: em exaustiva no qual esse medico avaliou, restando englobado cerca de 102 pacientes, pode se verificar que a sintomatologia presentada por todas é extremamente semelhante o que permitiu concluir que tais sintomas são decorrentes de complicação oriundo da implantação do referido dispositivo, pois diante do deslocamento da estrutura metálica do ESSURE dentro do aparelho reprodutor de todas as envolvidas pode-se atestar de forma categórica que há risco real e eminente de perfuração com deslocamento do mesmo para cavidade pélvica e abdominal, sendo de primordial importância que seja retirado o dispositivo, enquanto este ainda está dentro do aparelho reprodutor. - História Doença atual: Paciente relata que estava na fila de espera do planejamento familiar dedo centro saúde de CAUB 1, após palestra foi encaminhada para a realização do implante do ESSURE no HMIB/HRAS, procedimento realizado sem anestesia em regime ambulatorial em Abril de 2014, recebeu alta no mesmo dia, indo para casa, saiu do hospital com leves dores em baixo ventre, medicou-se com anti-inflamatório e analgésico, tendo melhora dos sintomas, que a partir de 2017 passou sofrer de cefaleia, aumento do fluxo e da frequência do da menstruação (hiperpolimenorréia) inclusive com coágulos [...] Que procurou os prontos socorros quando tinha dor sendo em geral medicada com anti-inflamatório e analgésicos, sempre com melhora parcial, passou a ter com frequência aumento da secreção vaginal e prurido, usando medicação sem melhora total do quadro. [...] Deseja retirar o implante ainda que necessite em último caso de retirada do útero. Tenho que as alegadas circunstâncias se mostram suficientes à constatação do risco de dano, uma vez que a duração natural do trâmite processual, sem o amparo da medida liminar, poderá agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente (recorrente). Preenchidos, pois, os pressupostos à concessão da tutela antecipada de urgência. Forte nesses fundamentos, reconheço a competência do Juizado Especial Fazendário do sistema dos Juizados Especiais (não prejudicada a posterior análise da declinação da competência - CPC, Artigo 64 e parágrafos), e, assim, defiro o pedido liminar (tutela recursal de urgência) formulado por LUCIVÂNIA FRANCISCO DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. Nesses termos, determino ao DISTRITO FEDERAL que forneça à LUCIVÂNIA FRANCISCO DOS SANTOS o tratamento cirúrgico de retirada do dispositivo “ESSURE”, e eventuais fragmentos, com todos os procedimentos pré-operatórios necessários à intervenção, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante à rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cominação de multa diária. Dê-se ciência imediata ao DISTRITO FEDERAL. Comunique-se a presente decisão ao e. Juízo de origem, para as providências processuais cabíveis. Intimem-se. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito